Tribunal: TJPA
Processo: 0807271-65.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10867 - Ausência de Fundamentação
Data de julgamento: 2020-08-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0807271-65.2020.8.14.0000
PACIENTE: STEPHANY VITORIA MONTEIRO VASCONCELOS

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO CRIMINAL DA COMARCA DE ITAITUBA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA.ILEGALIDADE NO CUMPRIMENTO DA CONSTRIÇÃO CAUTELAR. PERDA DO OBJETO. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DO ATO JUDICIAL QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA DA PACIENTE. INOCORRÊNCIA. ILEGALIDADES NO FLAGRANTE. TESE SUPERADA. FLAGRANTE CONVERTIDO EM PREVENTIVA. NOVO TÍTULO JUDICIAL.

CRISE MUNDIAL DA COVID-19. NÃO DEMONSTRADA A EXISTÊNCIA DE RISCO À INTEGRIDADE FÍSICA DA PACIENTE. SUBSTITUIÇÃO DO CÁRCERE POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DO ART. 319, DO CPP. DESCABIMENTO. ORDEM DENEGADA. UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer e denegar a ordem, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sessão Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e cinco dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. Milton Augusto de Brito Nobre.

Belém, ____ de agosto de 2020.

Des. Leonam Gondim da Cruz Junior

Relator

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
–
RELATOR – Trata-se de
habeas corpus
liberatório, com pedido de liminar, impetrado pelo ilustre advogado Dr. Alessandro Campos Batista, em favor da nacional Stephany Vitória Monteiro Vasconcelos, contra ato do D. Juízo da Vara Criminal da Comarca de Itaituba/PA, indicado tecnicamente como autoridade coatora.

Alega o impetrante que a paciente foi presa na data de 11 de julho de 2020, pelo suposto envolvimento em crime capitulado no art. 33, da Lei nº 11.343/06, e teve sua prisão convertida em preventiva em 13/07/2020.

Aduz que a paciente se encontra presa em uma cela feminina da delegacia de Itaituba, na companhia de outra detenta, mas frisa que esta cela fica ao lado de outra, que abriga detentos do sexo masculino, sendo de aproximadamente dois metros a distância que as separa.

No mais, o impetrante alega, em suma, nulidade do flagrante, falta de fundamentação idônea na decisão que converteu a prisão em preventiva, vez que que não restou demonstrada a periculosidade da paciente, não subsistindo, portanto, justificativa para a manutenção da segregação, bem como não fez referência sobre a inadequação das medidas cautelas do art. 319, do Código de Processo Penal.

Por fim, requer a concessão de medida liminar para fins de relaxamento de prisão ilegal, declarando a nulidade do auto de prisão em flagrante ou, subsidiariamente, a revogação da prisão preventiva. E, no mérito, pugna pela correlata confirmação da liminar. Junta documentos (Id.3355512 a 3355617).

Em sede de plantão, o e. Des. Rômulo José Ferreira Nunes reservou-se para apreciar a liminar após informações da autoridade coatora (Id. 3355868).

Em reposta, o magistrado plantonista da Comarca de Itaituba noticiou a impossibilidade de prestar as informações requeridas, contudo, esclareceu que encaminhou o pedido ao juízo impetrado e oficiou à autoridade policial acerca da custódia da ora paciente (Id. 3355864).

Foram prestadas as informações à Id. 339783, sendo indeferido o pedido de liminar, Id. 3373998.

Consta, na Id. 3400990, pleito de reconsideração por parte do impetrante.

O Ministério Público se manifestou pela denegação da ordem, Id. 3417157.

É o relatório.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – De pronto, estou encaminhando meu voto no sentido de denegar a ordem. Explico.

O presente remédio constitucional está consubstanciado na alegação de ilegalidade da prisão preventiva em razão da ausência de fundamentação idônea, segregação desumana da paciente e ilegalidade do flagrante.

Pois bem.

Imperioso transcrever o seguinte excerto da decisão ora objurgada:

(...)

Da análise dos autos, sobressai evidente que os pressupostos e fundamentos para a prisão preventiva do autuado estão robustamente comprovados, pois presentes os requisitos e as hipóteses que a admitem (arts. 312 e 313 do CPP), uma vez
que o
fumus comissi delicti
está sobejamente demonstrador pelos depoimentos testemunhais colhidos em sede policial e pelo material entorpecente apreendido. Já o
periculum in libertatis
encontra-se ancorado na garantia da ordem pública
.

(...)

Na situação sob exame, é patente a gravidade concreta da conduta dos autuados, considerando a quantidade e natureza dos entorpecentes apreendidos, isto é, cerca de 53,4g de droga tipo cocaína, um dos entorpecentes com maior potencial de dependência química
.

Além disso, o autuado LUCAS SOUSA já responde a ação penal na Comarca de Novo Progresso/PA, também por tráfico de drogas.

Ademais, a Lei nº. 13.964/2019 trouxe mais um fundamento para a decretação da prisão preventiva, ao inserir no art. 312, caput, o perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado
. A respeito, está clarividente que há o perigo concreto na conduta dos custodiados, haja vista o risco ao meio social, à tranquilidade, à paz e à saúde públicas promovido pelo tráfico de drogas, notadamente em face do surgimento de crimes reflexos, como homicídios, roubos, corrupção de menores, etc
.

Ainda, a prisão preventiva dos flagranteados sob o fundamento da
garantia da ordem pública, sustenta-se, ainda, para a própria credibilidade da justiça, que não pode fechar os olhos para tais fatos, devendo resguardar os direitos à Segurança Pública e à Paz Social, zelando pelo efetivo respeito aos ditames da Constituição Federal. Presta-se, pois, a acautelar o meio social, a integridade das instituições e o aumento da confiança da população nos mecanismos oficiais de repressão às diversas formas de delinquência
, na linha do entendimento perfilhado pelo STJ (Informativo nº. 397 do STJ - HC 120.167/PR).

Isto posto, nos termos do art. 310 do Código Processo Penal, CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE de LUCAS SOUSA CAMPOS e STEPHANY VITORIA MONTEIRO VASCONCELOS em PRISÃO PREVENTIVA com fundamento nos arts. 310, II e 312 do CPP. (grifos nossos)

Em análise do ato impugnado, verifica-se que ele se encontra pautado em fundamentação idônea e concreta, ao contrário do alegado pelo impetrante, estando caracterizado o
fumus comissi delicti
nos depoimentos testemunhais colhidos em sede policial, bem como pelo material entorpecente apreendido.

Oportuno, aqui salientar, que a própria paciente confessou a prática do delito, assumindo ser seu o material encontrado, bem como o fato de estar traficando aproximadamente há dois meses (conforme depoimento de ID nº 3363169 - Pág. 17).

Ainda, arrima o
periculum libertatis
na garantia da ordem pública em decorrência da natureza e quantidade do entorpecente apreendido.

Para ratificar. Colaciono do C. STJ:

Esta Corte possui entendimento no sentido de que, embora não sirvam fundamentos genéricos (do dano social gerado por tráfico, crime hediondo, ou da necessidade de resposta judicial) para a prisão, podem a periculosidade e riscos sociais justificarem a custódia cautelar no caso de tráfico, assim se compreendendo a especialmente gravosa natureza ou quantidade da droga.

(AgRg no RHC 113.757/SP, Rel.
Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 03/09/2019, DJe 10/09/2019)

Tendo sido reconhecida a presença do motivo que autoriza a constrição cautelar, não há que se falar em substituição dessa por qualquer outra das medidas diversas da prisão.

Ademais,
é de se considerar, ainda, o fato do magistrado se encontrar mais próximo da causa e possuir melhores condições de avaliar a necessidade da segregação cautelar.

Acerca da alegação de condições desumana no cárcere, verifico que a ora paciente já foi transferida para o presídio feminino de Santarém no dia 20/07/20 (Id. 3363165 - Pág. 1-2), carecendo, portanto, seu objeto.

Quanto à contaminação pelo COVID-19, inexiste nos autos comprovação de que a paciente integre grupo de risco, tão pouco de que a unidade prisional na qual está recolhida registra contaminação pelo novo coronavírus, demonstrando o perigo concreto, não merecendo êxito tal alegação. Nesse seguimento:

(...)

O Juízo singular apontou, ainda, que
"inexiste informação no sentido de que o paciente integre grupo de risco quanto ao COVID-19, tampouco de que a unidade prisional na qual está recolhido registra contaminação pelo novo coronavírus
. Deveras, não há notícia de confirmação de contaminação pelo novo coronavírus em estabelecimentos prisionais no Estado de Mato Grosso do Sul
". Assim, para se infirmar a interpretação apresentada pelas instâncias ordinárias e possibilitar conclusão diversa da exarada no acórdão, é necessário imiscuir-se no exame do acervo fático-probatório, o que evidencia a impossibilidade de este Superior Tribunal apreciar o pedido formulado no writ.

(...)

(AgRg no RHC 126.384/MS, Rel.
Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 23/06/2020, DJe 01/07/2020)

(grifos nossos)

No que tange à nulidade da prisão em flagrante, tal argumento, também resta superado diante da conversão desta em prisão preventiva, vez que se trata de novo título a amparar a custódia, com fundamentação idônea como já demonstrado.

Nesse sentido já se manifestou o Superior Tribunal de Justiça:

A orientação jurisprudencial desta Corte entende que não há mais se falar em irregularidade da prisão em flagrante quando a questão encontra-se superada pela superveniência do decreto de prisão preventiva, que é o novo título judicial ensejador da custódia cautelar (RHC n. 64.040/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, julgado em 17/11/2015, DJe 23/11/2015).

(HC 517.396/RS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 13/08/2019, DJe 30/08/2019)

Assim, conheço do
writ
e denego a ordem.

É o voto.

Belém, 27/08/2020